Tribunal: TJDFT
Processo: 0750553-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco ITAUCARD S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama. Aduz o recorrente que ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo, respaldado no Decreto Lei 911/69, tendo em vista o inadimplemento da parte contrária. Afirma que o juiz a quo indeferiu a liminar postulada por ter considerado ausente a comprovação da constituição em mora. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por considerar presentes ao caso os requisitos autorizadores. Preparo regular. É o relatório. Decido Em pesquisa junto à Vara de origem, observei que a decisão agravada é a seguinte: “ Emende-se a inicial para: a - juntar aos autos comprovante de notificação válido, eis que o que consta dos autos não fora recebido no endereço constante do contrato, sendo inapta a comprovar a constituição em mora. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Ocorre, todavia, que em que pese o art. 1015 do CPC prever o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que, dentre outras, tratem de tutelas provisórias, verifico, pelo teor da decisão transcrita, que, de fato, tratou-se de um despacho de mero expediente, sem cunho decisório, uma vez que o magistrado de origem, apenas determinou que fosse emendada a inicial, condicionando o não acatamento ao indeferimento da peça respectiva. Esclareço, por oportuno, que, na origem, referida determinação foi proferida no último dia 04 do corrente mês de novembro, sendo certo que, embora tenha a Secretaria da Vara feito constar no sistema o transcurso do prazo para o devido cumprimento, sequer houve decisão judicial sobre o indeferimento da inicial, como faz crer a parte agravante nas razões do agravo. Sendo assim, ante tal quadro, não há como conhecer do presente recurso. Portanto, nos termos do artigo 87, inciso III do Regimento interno deste Tribunal, não conheço do presente recurso. I. Dê-se ciência desta decisão ao juiz de origem. Decorrido o prazo recursal desta decisão, arquivem-se os autos.